Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Justifica-se a prisão preventiva como garantia da ordem pública diante da periculosidade que a liberdade do paciente impõe aos cidadãos que se revela pela gravidade concreta da conduta, pondo em xeque a saúde da população e a ordem social, de sorte que as cautelares alternativas à prisão são inadequadas e insuficientes. Ademais, as armas em poder do paciente juntamente com as munições, deixam antever que poderia usá-las para proteger seus atos ilícitos, o que reforça a tese sobre a periculosidade do réu.
2 Ordem denegada.